Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702678-28.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se o ofício de ID no 28143057 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 24666841. Outrossim, oficie-se à 1a Vara do Trabalho de Brasília/DF (ATOrd 0001668-77.2015.5.10.0001), comunicando que o ofício endereçado a esta Presidência foi encaminhado ao STJ, visto que o processo está tramitando naquela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007